Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-86.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8001303-86.2021.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas Recorrente: Adailton Santos Nascimento Advogado: Dr. Paulo Eduardo Nascimento da Cruz (OAB/BA 56753) Advogado: Dr. Celerino Venceslau dos Santos Neto (OAB/BA 59054) Advogado: Dr. Filipe Alves Dias (OAB/BA 70102) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrida: Simone da Silva Santos – Assistente de Acusação Advogado: Dr. Antônio Soares da Silva Neto (OAB/BA 51972) Advogado: Dr. Gualter Robson Nunes Carneiro Filho (OAB/BA 75777) Origem: Vara do Júri Promotor de Justiça em substituição: Dr. Fernando Lins Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PLEITOS PELO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DO ARREPENDIMENTO EFICAZ, EM RELAÇÃO À VÍTIMA SOBREVIVENTE, E PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A SUBMISSÃO DO RECORRENTE A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. “EMENDATIO LIBELLI”. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Denúncia que narra que no dia 13/06/2021, por volta da meia-noite, em uma estrada no Povoado São João da Fortaleza, cidade de Cícero Dantas, o recorrente jogou o seu veículo, tipo automóvel, marca Chevrolet/Ônix, na traseira da motocicleta conduzida pela vítima Igor Carlos Silva Andrade, marca Honda, modelo CG 160, e que levava na carona a vítima Regiane de Lima Dantas, causando a morte da primeira vítima, e lesionando a segunda vítima, crime motivado por divergências pessoais entre o recorrente e a primeira vítima, Igor Carlos, devido ao inconformismo do recorrente quanto à separação da segunda vítima, Regiane, sendo pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do CP, e no art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c o art. 14, II, do CP. Reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz, na primeira fase do procedimento do Júri, que exige comprovação irrefutável nos autos, o que não se verifica no caso em tela. Desclassificação de crime de competência do Júri para outro de competência do juiz singular, que apenas é possível na fase de pronúncia, quando a prova produzida permite, de plano, a conclusão de que a conduta foi praticada sem o dolo de matar, não estando demonstrado nos autos. Tratando-se a sentença de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória, o conjunto probatório, formado pelo laudo de exame cadavérico, laudos periciais, relatório médico, declarações da vítima sobrevivente e depoimentos de testemunhas, em Juízo, demonstra a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a autorizar a submissão da recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Uma vez que devidamente descrita a qualificadora do feminicídio na denúncia, e encontrando respaldo no acervo probatório, deve ser mantida, a fim de que seja analisada em Plenário do Júri. Demais qualificadoras (motivação fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) que não se revelam manifestamente improcedentes, restando impossibilitado o afastamento nesta fase processual. Considerando a gravidade concreta da conduta criminosa, e o fato do recorrente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, mantém-se a prisão cautelar, como forma de garantia da ordem pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8001303-86.2021.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas, no qual figura como recorrente ADAILTON SANTOS NASCIMENTO, e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)